Tribunal: TJDFT
Processo: 0730316-19.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA. FILIADO ELEITO DEPUTADO FEDERAL. DÉBITO PREVISTO EM PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
I – É cabível o ajuizamento de ação monitória veiculando cobrança de contribuição partidária devidamente disciplinada no Estatuto do Partido e, uma vez comprovada a filiação partidária do devedor.
II – A impugnação do montante do débito cobrado demanda a apresentação do valor que o devedor entende correto, com demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, nos termos do art. 702, §2o, do CPC.
III – Apelação desprovida.